Tribunal: TJSP
Processo: 2006462-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão concessão de tutela para determinar que a instituição financeira suspenda a negativação do nome do autor – Alegação de haver firmado acordo para pagamento do débito que deu ensejo a negativação – Hipótese em que o próprio autor confessa que possui relacionamento comercial com o réu, e que estava inadimplente com sua obrigação, sendo necessária

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão concessão de tutela para determinar que a instituição financeira suspenda a negativação do nome do autor – Alegação de haver firmado acordo para pagamento do débito que deu ensejo a negativação – Hipótese em que o próprio autor confessa que possui relacionamento comercial com o réu, e que estava inadimplente com sua obrigação, sendo necessária instauração de contraditório antes da concessão da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.